Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-84.2020.8.11.0102
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-84.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VERA MT - CNPJ: 06.316.273/0001-26 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA - DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DE 03 MESES –

LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990 – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE A MUNICIPAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFERIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A Lei Complementar nº 64/90 tem caráter geral, estabelecendo os casos de inelegibilidade, prazos de cessação e outras providências, implementando, nesse aspecto, os comandos da norma fundamental prevista no § 9º, do art. 14, da CF/88. À vista disso, a relação do servidor quanto ao exercício dos seus direitos políticos, consistente, na espécie, no direito de acesso a um cargo eletivo, deve ser interpretada e regida nos limites definidos pelas normas constantes da lei complementar, sobrepondo-se, pois, a quaisquer outras regras previstas em instrumentos legislativos de menor hierarquia.

2. Se a desincompatibilização do cargo público que o servidor titulariza é pressuposto legal indispensável para se eleger, não se concebe que lhe seja negado o direito de continuar a perceber integralmente seus vencimentos, haja vista a natureza alimentar da aludida verba. Caso contrário, estar-se-ia aplicando uma sanção a quem, legitimamente, buscou exercer seus direitos políticos, situação essa incompatível com os ditames do sufrágio universal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERA - SISPUMVE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que denegou

a segurança impetrada contra ato do
Prefeito do Município de Vera
, visando afastar determinação que suspendeu o pagamento da remuneração dos substituídos pelo período compreendido entre a data do afastamento e da convenção partidária, quando os proventos voltaram a ser pagos.

Em suas razões de recurso, o apelante alega que o seu pedido “não se baseava apenas na declaração incidental da constitucionalidade da norma, mas, também, que a negativa da autoridade coatora em conceder a licença remunerada entre ‘o período que mediar o afastamento até a escolha do seu nome em convenção’, baseando-se na legislação municipal, estava a afrontar a disposição da Lei Complementar Federal nº 64/90, que garante o afastamento remunerado aos servidores, e, por ser Lei dotada de especialidade e especificidade, deve prevalecer a sua disposição.

Diz que, ainda que se fosse impossível declarar a inconstitucionalidade do normativo municipal, a ordem deveria ser concedida com base na afronta à Lei Complementar Federal nº 64/90, art. 1º, inciso II, alínea ‘L’”, afastando a “disposição contida no artigo 107 da Lei Municipal nº 023/2014”.

Requer, pois, o provimento do apelo “a fim de que seja garantido o pagamento dos salários dos substituídos pelo período de afastamento obrigatório para concorrer às Eleições de 2020, entre 15/08/2020 e 15/11/2020, negado pelas Portarias nº 426, 429, 430 e 436, e também, alternativamente, requer sejam os substituídos desobrigados de devolver os valores recebidos em razão da liminar deferida nos autos, ante o caráter alimentar (art. 100, § 1º da CF/88), a boa-fé dos servidores, e a segurança jurídica em razão do tempo decorrido entre o cumprimento da liminar a sentença.

Em contrarrazões o ente municipal refuta as alegações do apelante e pede seja desprovido o apelo, mantendo-se a sentença recorrida (Id n. 199237167).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id n. 105794457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante impetrou mandado de segurança coletivo contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Vera, consubstanciado na suspensão da remuneração dos servidores que se licenciaram para a concorrência a cargo eletivo.

O Juiz, embora tenha concedido a liminar pleiteada, no mérito, denegou a segurança, por entender que a ação mandamental “objetivou proteger direito líquido e certo oriundo de hipotética pecha nos atos administrativos descritos à petição inicial, contudo, em verdade, referidos atos apenas reproduziram o texto legal vaticinado no art. 107 da Lei Complementar Municipal n. 23/2014.”

Disse o magistrado que “revela-se impossível o questionamento de lei em tese através da via estreita que é o Mandado de Segurança, uma vez que o remédio constitucional não se presta à sucedâneo de ação de controle concentrado de constitucionalidade”.

De fato, não tem cabimento o questionamento de lei em tese por meio da via estreita que é o Mandado de Segurança. Todavia, a questão debatida vai além do questionamento da constitucionalidade da lei. Discute-se nos autos o termo inicial da licença remunerada para fins políticos e, como se verá, para que seja protegido o direito líquido e certo reclamado, a sentença merece ser reformada.

Vejamos.

O mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, segundo o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

O direito líquido e certo, por seu turno, é aquele que pode ser comprovado de plano, desafiando prova pré-constituída, já que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.

No caso, os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, ora substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vera – SISPUMVE - impetrante, requereram a desincompatibilização de seus cargos à Administração Pública do Município de Vera/MT para o fim de terem seus registros junto à Justiça Eleitoral para as eleições municipais do ano corrente.

Extrai-se dos autos que os servidores Francisco Rodrigues, Ivone Rosa da Silva Fernandes e Silas Alcântara de Lima protocolaram os pedidos de afastamento em 14/08/2020 (IDs 40432419 e 40432420), e Eduardo da Costa Vasconcelos Rocha o fez em 13/08/2020 (ID 40432420 – fl. 3).

Por sua vez, a autoridade coatora, através das Portarias de n. 429/2020; 430/2020; 436/2020 e 426/2020, todas do dia 14 de agosto de 2020, concedeu a licença para atividade política a todos os servidores, consignando que, nos termos do art. 93 da Lei Municipal n. 953/2011 e art. 107 da Lei Municipal n. 023/2014, a remuneração dos referidos servidores estaria suspensa “entre o período que mediar o afastamento até a escolha do seu nome em convenção, sendo reativada após a apresentação da respectiva Ata da Convenção partidária” (ID 40432422).

Em outras palavras, a suspensão dos proventos dos servidos públicos, ocupantes de cargos efetivos na administração pública municipal, não guarda harmonia com a Lei Complementar n. 64/90, de modo que o ato praticado pela autoridade coatora feriu direito líquido e certo dos servidores, já que a LC n. 64/90, superior à qualquer lei municipal, eis que dotada de especificidade sobre o tema, dispõe o seguinte (art. 1º, inciso VII, alínea “a” c/c inciso V, alínea “a” c/c inciso II, alínea “L”):

Com efeito, a Lei Complementar nº 64/90, que trata dos aspectos da inelegibilidade, determina, em seu art. 1º, inc. II, alínea ‘l’, o afastamento do servidor público no período de 03 (três) meses anteriores ao pleito, para concorrer mandato eletivo, com direito ao recebimento integral dos seus vencimentos. Logo, conclui-se que é obrigação imposta ao servidor público, seja ele estatutário ou não, a sua desincompatibilização para exercer de maneira plena seus direitos políticos, evitando assim a condição de inelegível, de modo que, exatamente por não lhe restar alternativa, a legislação assegurou o pagamento de seus vencimentos totais, sendo indiferente a data do registro da sua candidatura.

Não obstante a Lei Municipal, em seu art. 107, destaque o registro da candidatura como marco inicial para que seja realizado o pagamento dos vencimentos completos aos servidores desincompatibilizados pelo período de 03 (três) meses, tal previsão, como bem acentuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, não prevalece sobre o disposto na Lei Complementar nº 64/90, haja vista ser esta última norma de hierarquia superior.

É, inclusive, o que já decidiu este Tribunal, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –– INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROVIMENTO DO APELO – LICENÇA PARA TRATAR DE ATIVIDADE POLÍTICA - LEI Nº 679 DE 25 DE SETEMBRO DE 2001 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) - DIREITO AO RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INTREGRAL DURANTE O PERÍODO DE LICENCIAMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990 – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- Ainda que o mandado de segurança, de fato, não seja substitutivo de ação de cobrança, isso não significa de forma absoluta que ele não possa amparar lesões que consequentemente possuam repercussão pecuniária, pois, é possível que as ações mandamentais se prestem a

remoção de obstáculo a pagamento em dinheiro, desde que, a retenção desse decorra de ato ilegal da administração pública.

2 -
O período concedido para a Licença para Tratar de Atividades Políticas, deve ser remunerado, pois, embora haja vedação em Lei Local (Lei n. 679 de 25 de setembro de 2001), a qual estabelece que o servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral, o certo que é que, em se tratando de direito políticos, há a Lei Complementar Federal nº 64/90, a qual regulamenta casos de inelegibilidade, prazos de cessação dentre outras matérias.

3- O direito ao licenciamento para disputa de pleito eleitoral (Câmara Municipal) sem prejuízo de subsídio está previsto no art. 1º, inciso II, alínea “l”, da Lei Complementar Federal nº 64/90.

4- Considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade;

5- Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

6 - Vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com as regras do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

(N.U 0005309-49.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019) (destaquei)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DE 03 MESES ANTES DO PLEITO ELEITORAL. REGISTRO DA CANDIDATURA. DESNECESSIDADE
. ART. 14 DA CF/88. LC Nº 64/90. LEI Nº 8.112/90. 1. (...) 2.
A Lei Complementar nº 64/90 tem caráter geral, estabelecendo os casos de inelegibilidade, prazos de cessação e outras providências, implementando, nesse aspecto, os comandos da norma fundamental prevista no § 9º, do art. 14, da CF/88.
À vista disso, a relação do servidor quanto ao exercício dos seus direitos políticos, consistente, na espécie,
no direito de acesso a um cargo eletivo, deve ser interpretada e regida nos limites definidos pelas normas constantes da lei complementar, sobrepondo-se, pois, a quaisquer outras regras previstas em instrumentos legislativos de menor hierarquia
.

3. Se a desincompatibilização do cargo público que o servidor titulariza é pressuposto legal indispensável para se eleger, não se concebe que lhe seja negado o direito de continuar a perceber integralmente seus vencimentos,
haja vista a natureza alimentar da aludida verba. Caso contrário, estar-se-ia aplicando uma sanção a quem, legitimamente, buscou exercer seus direitos políticos, situação essa incompatível com os ditames do sufrágio universal
. 4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF da 1ª Região, AC 200036000095632, Relator (a) JUIZ FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES FILHO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação 02/06/2009) (destaquei)

Verifica-se, pois, que, diante de um aparente conflito de normas, em atenção ao princípio da hierarquia normativa, bem como em observância ao fato de que se trata de matéria (eleitoral - art. 22, I, CF/88) privativa da União, deve prevalecer o entendimento previsto através da norma federal, que, no caso, é a Lei Complementar 64/90, cuja edição foi autorizada pela própria Constituição Federal, por meio do art. 14, § 9º, da Constituição Federal.

Isso posto e considerando tratar-se de direito líquido e certo violado por ato ilegal,
em harmonia com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença, no sentido de conceder a segurança vindicada pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024